Tribunal: TJPA
Processo: 0805883-73.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805883-73.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FRANCO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SEM LIQUIDAÇÃO. CÁLCULO ARITMÉTICO. REVELIA E PRECLUSÃO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO LIMA
, servidora pública municipal (professora da rede pública de ensino), visando ao recebimento de valores decorrentes de progressões horizontais previstas na Lei Municipal nº 1.553/2005, reconhecidas no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, ajuizado pelo SINTEPP. A sentença homologou a memória de cálculo apresentada e condenou o ente municipal ao pagamento do valor de
R$ 90.830,10 (noventa mil oitocentos e trinta reais e dez centavos)
, além de honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo possui liquidez suficiente para permitir o cumprimento individual sem prévia liquidação; (ii) estabelecer se é possível reconhecer efeitos processuais da revelia contra a Fazenda Pública no tocante à impugnação de cálculos; (iii) determinar se há vício na instrução processual, notadamente pela ausência de indicação dos descontos de Imposto de Renda, que justifique a nulidade da sentença; (iv) verificar se a ausência de previsão orçamentária pode obstar o cumprimento da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança coletivo transitado em julgado constitui título executivo judicial certo e exigível, sendo dispensada a fase de liquidação quando os parâmetros legais permitem apuração por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 880).

4. A ausência de impugnação no prazo legal acarreta preclusão para a Fazenda Pública quanto a matérias que não sejam de ordem pública. Embora os efeitos materiais da revelia não se apliquem, os efeitos processuais, como a preclusão, são plenamente incidentes.

5. Não há vício na instrução processual quando a parte exequente apresenta documentos idôneos e suficientes, incumbindo ao ente público, na qualidade de responsável pelo pagamento, proceder às retenções tributárias devidas no momento da efetiva quitação, não sendo ônus do credor indicar previamente tais descontos na memória de cálculo.

6. A inexistência de previsão orçamentária não constitui óbice à execução de sentença judicial transitada em julgado, devendo o pagamento observar o regime constitucional de precatórios ou requisições de pequeno valor (RPV), conforme a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O título oriundo de mandado de segurança coletivo admite cumprimento individual direto quando o cálculo do valor devido puder ser feito por simples operação aritmética, sem necessidade de liquidação prévia.

2. A Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia, mas submete-se à preclusão quando deixa de impugnar os cálculos no prazo legal.

3. A alegação de vício na instrução processual fundada na ausência de indicação de descontos de Imposto de Renda não prospera, pois incumbe ao ente público efetuar as retenções tributárias no momento do pagamento, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992.

4. O pagamento de valores decorrentes de decisão judicial transitada em julgado não depende de prévia dotação orçamentária, devendo observar o regime constitucional de precatórios ou RPV.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 509, §2º, 535, e 85, §11; CF/1988, arts. 100, §§3º e 8º; Lei nº 8.541/1992, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 05/05/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802097-21.2024.8.14.0005, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30/10/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0805986-80.2024.8.14.0005, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 29/04/2026; TJ-GO, AI nº 52573664020238090051, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJDFT, Apelação Cível nº 0703121-08.2019.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 14/10/2020.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou procedente o pedido formulado por MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO LIMA.

Na origem, o MM. Juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados e reconheceu seu direito ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes das progressões horizontais não implementadas, determinando que o Município de Altamira efetue o pagamento da quantia de R$ 90.830,10 (noventa mil oitocentos e trinta reais e dez centavos), acrescida de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, assentando, ainda, que a coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo permanece eficaz, mesmo diante de posterior declaração de inconstitucionalidade da norma que embasava o direito.

Em suas
razões recursais
, apresentadas ao
id 29328180
, o Município de Altamira sustenta, em síntese:

(i)

a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, ao argumento de que a decisão oriunda de mandado de segurança coletivo possui natureza meramente declaratória e depende de prévia liquidação individualizada;

(ii)

a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, invocando jurisprudência do STJ;

(iii)

a inviabilidade de pagamento das verbas sem prévia dotação orçamentária, sob pena de afronta aos arts. 167 da CF e à Lei de Responsabilidade Fiscal;

(iv)

a existência de vícios na instrução do cumprimento de sentença, notadamente a ausência de demonstrativo discriminado com indicação de descontos obrigatórios, nos termos do art. 534, VI, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução ou, subsidiariamente, sua reforma.

Em
contrarrazões
, acostadas ao id
29396631
, a parte apelada rebate os argumentos do ente municipal, sustentando, em síntese: (i) a existência de título executivo judicial válido e eficaz, decorrente de mandado de segurança coletivo transitado em julgado; (ii) a desnecessidade de nova liquidação, diante da apresentação de memória de cálculo e da ausência de impugnação tempestiva pelo Município; (iii) a ocorrência de preclusão quanto à discussão dos cálculos, nos termos dos arts. 525 e 535 do CPC; (iv) a possibilidade de prosseguimento do feito independentemente dos efeitos da revelia; e (v) a regularidade da sentença, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de parecer lançado ao
id 29514974
, deixou de emitir manifestação diante da disponibilidade do direito discutido nos autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO LIMA
, servidora pública municipal, professora da rede pública de ensino, com escopo no reconhecimento judicial do direito à progressão horizontal funcional não implementada pelo ente municipal, conforme reconhecido em título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo (Processo nº 0005899-12.2014.8.14.0005), promovido pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará.

A sentença recorrida reconheceu o crédito da exequente no importe de
R$ 90.830,10 (noventa mil oitocentos e trinta reais e dez centavos),
devidamente atualizado, com fundamento na memória de cálculo apresentada, condenando o ente municipal ao seu pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV, além de fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito.

O Município apelante se insurge sustentando, em síntese, quatro teses recursais: (i) ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível; (ii) impossibilidade de incidência de revelia em desfavor da Fazenda Pública; (iii) nulidade da sentença por vício na instrução processual, notadamente pela ausência de indicação de descontos obrigatórios de Imposto de Renda; (iv) impossibilidade de cumprimento da obrigação judicial por ausência de previsão orçamentária.

Tais teses, todavia, não merecem acolhimento, como passo a demonstrar.

A principal tese ventilada pelo ente municipal diz respeito à inexistência de título executivo passível de execução direta, sob o argumento de que o Mandado de Segurança Coletivo invocado ostentaria natureza meramente declaratória, exigindo, por conseguinte, liquidação judicial específica para individualização dos efeitos concretos da progressão horizontal.

Todavia, essa linha argumentativa não encontra respaldo na jurisprudência pacífica da Corte Superior. Nos termos do artigo 509, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, quando a apuração do montante devido puder ser realizada mediante simples cálculo aritmético, a fase de liquidação mostra-se desnecessária, autorizando-se o prosseguimento imediato para a execução. In verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) §2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica essa exegese:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

No caso em tela, o título executivo judicial formado nos autos do mandado de segurança coletivo já definiu de forma clara e expressa os critérios necessários à quantificação dos valores devidos, sendo plenamente viável a apuração aritmética dos valores, conforme fichas financeiras e parâmetros legais constantes da Lei Municipal nº 1.553/2005.

A execução individual limitou-se à apresentação de memória de cálculo baseada em documentos funcionais e financeiros já constantes dos autos, prescindindo, portanto, de qualquer atividade instrutória suplementar.

Em vista disso, torna-se inequívoca a possibilidade de se promover o cumprimento individual da sentença coletiva, a partir de cálculo simples e transparente, como ocorreu no caso em apreço.

De outro lado, cumpre salientar que o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
foi devidamente citado e deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para impugnação do cumprimento de sentença, conforme reconhecido na sentença. Ora, conquanto seja pacífico o entendimento de que os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, igualmente pacífico é que os efeitos processuais da preclusão temporal lhe são inteiramente aplicáveis, mormente quanto à impugnação de cálculos no bojo do cumprimento de sentença.

Conforme dispõe o art. 535 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda é de 30 (trinta) dias. Descumprido tal lapso, torna-se precluso o direito de apresentar resistência quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente, salvo matérias de ordem pública.

Já o art. 507 do CPC é categórico:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INCONTROVÉRSIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁLCULO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Na forma do art. 535 do Código de Processo Civil, incumbe à Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, sendo a regra, portanto, a preclusão das matérias defensivas elencadas naquele dispositivo. 2. Não se desconhece da possibilidade do conhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, de matérias de ordem pública, que não se submetem à preclusão temporal e tampouco exigem formalidades específicas para sua arguição. 3. Não é o que se verifica, todavia, no caso dos autos, em que a impugnação intempestiva se limita à alegação de excesso de execução, questão meramente patrimonial cuja inércia da Fazenda já havia resultado na homologação dos cálculos do exequente. 4. A decisão a quo, portanto, acertou ao reconhecer a preclusão da matéria, não havendo de se falar em reforma do decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52573664020238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível)

Destarte, resta evidente que foi assegurada ao Município de Altamira a devida intimação para manifestação sobre os cálculos acostados aos autos. Não tendo exercido seu direito processual tempestivamente, não pode fazê-lo tardiamente, nem tampouco em sede recursal, sob pena de burla ao princípio da estabilização das fases procedimentais.

Quanto à alegação de vício na instrução processual, fundada na ausência de indicação dos descontos obrigatórios de Imposto de Renda na memória de cálculo apresentada pela exequente, tal argumento carece de qualquer lastro jurídico apto a justificar a desconstituição da sentença.

A sentença foi proferida com base em documentos idôneos apresentados com a inicial, suficientes à formação do convencimento judicial. A inércia da parte executada durante o trâmite do cumprimento, inclusive quanto à eventual necessidade de dilação probatória ou de apresentação de cálculos alternativos com as deduções fiscais, obsta o acolhimento de tese recursal fundada em suposto cerceamento de defesa.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais, incumbe ao ente público, na qualidade de responsável pelo pagamento, proceder às retenções tributárias e previdenciárias devidas no momento da efetiva quitação, seja por precatório ou por RPV. Não é ônus do credor indicar previamente tais descontos na memória de cálculo, pois o fato gerador do Imposto de Renda nasce com o efetivo pagamento, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992.

A apuração e dedução desses tributos se dá, portanto, no momento da execução do pagamento, conforme pacífica jurisprudência, não configurando vício insanável capaz de desconstituir a sentença homologatória dos cálculos.

Por fim, o Município apelante afirma que a sentença recorrida estaria eivada de nulidade por determinar pagamento sem a correspondente previsão orçamentária, o que afrontaria, em tese, os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal.

No entanto, essa linha de raciocínio encontra óbice na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É assente que o cumprimento de sentença judicial transitada em julgado não pode ser condicionado à existência de dotação orçamentária específica, sendo suficiente a observância do regime constitucional de requisições de pequeno valor – RPV ou de precatórios, conforme o valor envolvido.

A alegação de ausência de previsão orçamentária configura verdadeira tentativa de inversão da ordem jurídica, pois submete o Judiciário à conveniência administrativa, comportamento inadmissível em um Estado Democrático de Direito. A própria Constituição Federal, em seu art. 100, prevê os mecanismos de pagamento — precatório e RPV — justamente para hipóteses em que não há disponibilidade orçamentária imediata, assegurando a efetividade da jurisdição sem causar colapso fiscal.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE DE SERVIDOR. LEI DISTRITAL 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. ALEGADA FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO CABIMENTO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) A ausência de dotação orçamentária não é suficiente para suspender a eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na lei em vigor. (TJ-DF 0703121-08.2019.8.07.0018, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 14/10/2020, 3ª Turma Cível)

Cabe ressaltar que as mesmas teses recursais vêm sendo reiteradamente rechaçadas por este Egrégio Tribunal em casos análogos, referentes a execuções individuais da mesma sentença coletiva. Confiram-se os seguintes precedentes desta 3ª Turma de Direito Público:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COM BASE EM CÁLCULOS SIMPLES. PRECLUSÃO TEMPORAL DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR O PAGAMENTO À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. O título oriundo de mandado de segurança coletivo admite cumprimento individual direto quando o cálculo do valor devido puder ser feito por simples operação aritmética, sem necessidade de liquidação prévia. 2. A Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia, mas submete-se à preclusão quando deixa de impugnar os cálculos no prazo legal. 3. A alegação de vício na instrução processual não prospera quando a sentença é fundada em prova documental suficiente e não impugnada oportunamente. 4. O pagamento de valores decorrentes de decisão judicial transitada em julgado não depende de prévia dotação orçamentária, devendo observar o regime constitucional de precatórios ou RPV. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802097-21.2024.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SEM LIQUIDAÇÃO. REVELIA E PRECLUSÃO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O mandado de segurança coletivo transitado em julgado constitui título executivo judicial certo e exigível, sendo dispensada a fase de liquidação quando os parâmetros legais permitem apuração por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 880). A ausência de impugnação no prazo legal acarreta preclusão para a Fazenda Pública quanto a matérias que não sejam de ordem pública. A inexistência de previsão orçamentária não constitui óbice à execução de sentença judicial transitada em julgado. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805986-80.2024.8.14.0005 – Relator: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2026)

Diante desse cenário, não há qualquer mácula a ser reconhecida na sentença prolatada, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do CPC c/c art. 133, XI, "d" do RITJPA, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo hígida a sentença recorrida.

Com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majorem-se os honorários advocatícios de sucumbência de
10% para 15%
sobre o valor atualizado do crédito exequendo, tendo em vista o desprovimento integral do recurso e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte recorrida em sede recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 29/05/2026